Tribunal: TCU
Processo: 023.526/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7781/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.526/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Millan Fachi (XXX.226.369-XX); Giseli Luiza Cortina (XXX.998.359-XX); Jessica Paula Vescovi (XXX.126.459-XX); Jhessica de Cassia Mendonca (XXX.967.129-XX); Jucelino Biagini (XXX.765.719-XX); Juliana Copetti Hickmann (XXX.736.469-XX); Merilin Caroline Alves da Silva (XXX.116.409-XX); Paulo Franz Junior (XXX.673.236-XX); Priscila Louise Leyser Santin (XXX.662.949-XX); Thais dos Santos Chaves (XXX.790.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.